Tribunal: TJES
Processo: 5002714-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
16, § 1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 1
0.826
/200
3
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3
.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”. (STJ; AgRg-HC 828.343; Proc. 2023/0190212-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 30/11/2023).

4
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

5
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRENO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 27/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000164-79.2024.8.08.0048, tendo como corréus Felipe Souza Nascimento e Samuel Camilo dos Santos.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, muito embora “a r. decisão prisional carece de fundamentação, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e consequentemente deveriam ser melhor valoradas; bem como não restou suficientemente evidenciado o
periculum libertatis
do réu; aliás, o fundamento para manutenção da custódia do paciente não se sustenta diante dos recentes entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e pela doutrina”.

E não é só. Destacou que “a denúncia tramita em desfavor do paciente e de mais dois indiciados: Felipe Souza Nascimento e Samuel Camilo dos Santos, ocasião em que na decisão de fls. 163 – 165, o MM. Juiz substituiu a prisão preventiva de ambos por medidas cautelares, pontuando que ‘suas liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possuem residência fixa e ocupação lícita’.”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7739473).

P
leito liminar indeferido
(id 7745750)
.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 7840309), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRENO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 27/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000164-79.2024.8.08.0048, tendo como corréus Felipe Souza Nascimento e Samuel Camilo dos Santos.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, muito embora “a r. decisão prisional carece de fundamentação, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e consequentemente deveriam ser melhor valoradas; bem como não restou suficientemente evidenciado o
periculum libertatis
do réu; aliás, o fundamento para manutenção da custódia do paciente não se sustenta diante dos recentes entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ e pela doutrina”.

E não é só. Destacou que “a denúncia tramita em desfavor do paciente e de mais dois indiciados: Felipe Souza Nascimento e Samuel Camilo dos Santos, ocasião em que na decisão de fls. 163 – 165, o MM. Juiz substituiu a prisão preventiva de ambos por medidas cautelares, pontuando que ‘suas liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possuem residência fixa e ocupação lícita’.”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (id 7512991). Confira-se:

“Conforme narra a exordial, foi apreendida com o acusado Breno, uma arma de fogo tipo espingarda, marca CBC, calibre.12, modelo Combat 583, número de série suprimido e no momento da abordagem. As circunstâncias dos fatos demonstram que os réus, inclusive Breno estão envolvidos na prática criminosa.

Após consulta ao sistema INFOPEN, verifiquei que o acusado Breno ostenta outros registros criminais, sendo eles:

Proc. n° 0006396-88.2016.8.08.0048 (homicídio qualificado); e,

Proc. 0001664-64.2016.8.08.0048 (homicídio qualificado), ambos da 3ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Serra.

Proc. n° 0018038-58.2016.8.08.0048 (tráfico de drogas) – 5ª Vara Criminal da Serra.

Proc. n° 0006273-80.2022.8.08.0048 (tráfico de drogas) – 4ª Vara Criminal de Serra.

Neste sentido, tenho que a natureza dos crimes, evidenciam uma suposta reiteração delitiva, bem como a periculosidade do acusado e a sua persistência na vida do crime, ensejando dessa forma motivos suficientes para mantê-lo custodiado.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do acusado.

Daí porque,
ipso facto
, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”. (STJ; AgRg-HC 828.343; Proc. 2023/0190212-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 30/11/2023).

No ponto, relevante acentuar que a situação do ora paciente não é idêntica à dos demais corréus, assim como sustenta o impetrante, apesar de terem sido presos no mesmo contexto fático.

Isto porque, Samuel Camilo dos Santos é primário, ao contrário do paciente que possui extensa ficha criminal. Além disso, com Felipe Souza Nascimento, pessoa que conduzia o veículo, somente foi apreendida uma certa quantia em dinheiro, diversamente do paciente que portava a espingarda apreendida.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “segundo se pode observar, diversamente do sustentado pelo impetrante, a decisão combatida fundamentou de forma concreta a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista não apenas a gravidade do crime imputado, mas em virtude da contumácia delitiva, vez que responde a outras cinco ações penais que circundam a prática de homicídio qualificado e tráfico de drogas, de maneira que a necessidade de resguardo da ordem pública se faz presente, assim como o risco real de reiteração delitiva”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)